Tribunal: TJES
Processo: 5000215-84.2024.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-84.2024.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISIDIOMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO
RECORRIDO: JOSE ANTONIO GUIDONI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000215-84.2024.8.08.0054

RECORRENTE:

ISIDIOMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO

RECORRIDO: JOSÉ ANTÔNIO GUIDONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. AGRESSÕES RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAR QUEM AS INICIOU. INDENIZAÇÃO AFASTADA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ISIDIOMAR DE OLIVEIRA RIBEIRO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face de
JOSÉ ANTÔNIO GUIDONI
, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, pelo que, CONDENO, o autor, a pagar, em favor da parte requerida, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data, aplicando-se a taxa SELIC”
.

Em sede recursal (ID 13990891), o recorrente alega que o demandado desferiu dois socos em seu rosto enquanto apenas tentava pescar em uma represa localizada em São Domingos do Norte-ES, sofrendo ferimentos superficiais na face e no antebraço, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido de danos morais e a improcedência do pedido contraposto.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13990895).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença comporta reforma. A situação se refere a uma desavença entre autor e réu a respeito da pesca em uma represa localizada em São Domingos do Norte-ES.

Na inicial o autor alega que
“o requerido lhe disse que iria até sua casa buscar uma arma fogo para atirar no autor, o que de fato aconteceu, pois quinze minutos depois chegando de volta o requerido colocando a mão na cintura mostrando sua arma e dizendo que iria atirar no autor caso esse não saísse da represa (...)”
e
“o autor desferiu dois socos no rosto do autor e depois pegou o remo do caiaque do próprio autor e lhe desferiu contra este mais três golpe nos braços e costas do requerente, quando então o autor conseguiu tirar o remo das mãos do réu e na fúria também lhe desferiu dois golpe de remo nas pernas e no braço do réu, não satisfeito o réu, quando o requerente ia saindo continuou o ameaçando de morte e que iria colocar fogo no seu carro e caiaque, chegando inclusive este, a apreender o caiaque do autor”
(ID 13990643 - Pág. 1 e 2).

Por outro lado, na defesa, o requerido alega que
“de forma cordial, o Requerido informou os indivíduos que a área era de propriedade particular e solicitou que se retirassem do local, sendo que dois indivíduos acataram prontamente à solicitação”
,
“o Requerente, que ainda se encontrava dentro da represa, chegando às margens posteriormente, se recusou a sair pacificamente, proferindo uma série de ameaças graves ao Requerido, como: ‘comigo resolve de outra forma’ e ‘vamos resolver na bala’”
e
“o Requerente iniciou uma discussão que culminou em agressões físicas contra o Requerido, utilizando o remo do caiaque, que ocasionou hematomas em sua perna direita e no lado esquerdo do tórax”
(ID 13990658 - Pág. 6).

Ambas as partes se dirigiram ao DML para exame de corpo de delito. Em relação ao autor foi constatado ferimento superficial na parte interna da boca e escoriação superficial na região posterior do antebraço direito (ID 13990649). Já em relação ao requerido foi constatada equimose arroxeada na face interna do terço médio da coxa direita e edema no ombro esquerdo (ID 13990663).

Ao que me parece, as agressões foram recíprocas, tanto que ambas as partes se feriram por chegar às vias de fato. Na verdade, no caso em tela acaba se tornando inviável precisar quem agiu ilicitamente e quem se colocou no campo de revidar as agressões sofridas, vez que, como dito, um atribuiu ao outro a responsabilidade pelo ocorrido.

Em casos análogos a jurisprudência assim entende:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS E AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Sendo mútuas as ofensas e agressões irrogadas pelas partes, fica afastada a obrigação de indenizar pelos danos morais, em razão da culpa recíproca
. (TJ-MG - AC: 50532269020188130024, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTORA ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS PROFERIDAS PELA RÉ.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES. AGRESSÕES MÚTUAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0002487-16.2022.8.16 .0077 Cruzeiro do Oeste, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/01/2024).

APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. 1.
AS AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS, PROFERIDAS NO CALOR DA DISCUSSÃO, NÃO GERAM DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 2. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. (TJ-DF - APC: 20110610106645 DF 0010471-08.2011.8 .07.0006, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/08/2013, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/08/2013. Pág.: 142).

Assim, correta a improcedência do pedido inicial, contudo, divergindo do magistrado sentenciante entendo por bem também desacolher o pedido contraposto, ante as razões ora expostas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença prolatada no ID 13990889 unicamente para julgar improcedente o pedido contraposto. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)